Tribunal: CARF
Processo: 10980.720358/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720358/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.041 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ITR. ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS.
Ao alegar defesa indireta de mérito consistente em erro na declaração por
deixar de informar área de floresta nativa, cabe ao contribuinte apresentar
conjunto probatório hábil a demonstrar todos os requisitos legais para a
caracterização da isenção.
ITR. VALOR DA TERRA NUA.
Adotando a fiscalização o menor valor apurado por aptidão agrícola, cabe à
recorrente o ônus de apresentar laudo técnico para comprovar que o real valor
de mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720358/2011-81
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720358/2011-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 148/171) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 135/143) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 61/71),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007 e 2008, tendo
como objeto o imóvel denominado “CASTELHANOS”, cientificado em 25/01/2011 (e-fls. 74).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Reflorestamento e nem o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 76/94), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Não incidência de ITR sobre área afeta à Concessão do Serviço Público de
Energia e não ocorrência do fato gerador.
(b) Floresta Nativa. ADA.
Do Acórdão de Impugnação n° 04-28.314 - 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls.
135/143), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre área de florestas nativas não declarada, além da
comprovação do cumprimento da exigência legal de entrega do ADA ao Ibama, no
prazo fixado na legislação tributária, sua existência deve ser devidamente comprovada
por meio de laudo técnico que a quantifique e caracterize de acordo com a legislação
aplicável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 17/05/2012 (e-fls. 145/147) e o recurso voluntário
(e-fls. 148/171) interposto em 18/06/2012 (e-fls. 148), em síntese, alegando:
(a) Área de Preservação Permanente. O acórdão n° 04-28.314 proferido pela
Primeira Turma da DRJ/CGE insiste em relatar que não há comprovação da
área de reflorestamento, quando a contribuinte desde o início da fiscalização
afirma tratar-se de área de preservação permanente, ou seja floresta nativa
(serra do mar com mata nativa intocada). Contudo, área ficou aos cuidados da
Banestado Reflorestadora por um período para procedesse reflorestamento de
palmito, não tendo o contrato perdurado pela ação de exploradores criminosos.
Retomadas as terras, o reflorestamento cessou. A floresta nativa, vegetação
natural, sempre ali existiu, devendo prevalecer a verdade material. Se este não
for o entendimento dos julgadores, requer que o pedido seja tomado como de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720358/2011-81

retificação da declaração. De qualquer forma, a jurisprudência considera a
área de preservação permanente não aproveitável para fins de tributação e não
exigir Ato Declaratório Ambiental. As instruções normativas a exigir o ADA
não possuem respaldo legal. Os documentos juntados ao processo são idôneos
para comprovar a área de floresta nativa, nos termos do art. 10, §1°, inciso II,
alínea "e" da Lei 9393/96. A Declaração do IBAMA, referente a essa área foi
firmada por técnico especializado (Engenheiro Florestal) com a autoridade e
representação do IBAMA no Estado do Paraná, indicando de forma clara e
inequívoca, que o imóvel da Usina, cadastrado na SRF sob o número em
epígrafe, é de preservação permanente " ... integram áreas enquadradas como
de Preservação Permanente, que, além de se destinarem a abrigar instalações
geradoras de energia elétrica, servem para assegurar a integridade dos
reservatórios de água formados a partir do represamento dos cursos d'água.
...". Pede, destarte, que seja reconhecida como Área de FLORESTA NATIVA
a constante da DITR, devendo a respectiva área ser excluída da base de
cálculo do ITR.
(b) Base de Cálculo – Valor da Terra Nua. Não há como se definir o preço de
mercado do imóvel, eis que vinculado/afetado ao serviço público federal de
energia elétrica, estando submerso ou destinado à preservação ambiental. Com
relação ao preço de mercado a recorrente demonstrou que foi buscar
esclarecimento junto ao próprio DERAL-Departamento de Economia Rural da
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento-SEAB/PR, órgão que formula a
tabela de preços das terras no Estado do Paraná. Assim, foi necessário indagar
o órgão que formulou a tabela de preços no ano de 1997, que manifestou de
forma clara e inequívoca que "... os valores atribuídos pela SEAS/DERAL
para Terra Nua, classificada em 1997 (inclusive) como "outras' hoje
classificada como Inaproveitáveis' ... Portanto, nas avaliações de Terra Nua
realizadas por este Departamento, não estão contemplados rios, lagos
reservatórios e reservatórios para Usinas Hidrelétricas. Terra submersa ou
destinada à preservação ambiental tem valor de mercado zero.
(c) Jurisprudência. A jurisprudência reconhece que "não incide ITR sobre as terras
das concessionárias de energia elétrica" e que a não apresentação do ADA,
não descaracteriza a área de preservação permanente, bem como que atividade
econômica explorada pela concessionária de energia não se coaduna com as
hipóteses de incidência previstas nos dispositivos da Lei do ITR.
(d) Multa e juros. Não havendo débito e nem ausência de pagamento, não, por
consequência, há mora e nem são devidos encargos ou penalidade a ser
imputada.
O Mapa inicialmente constante do processo papel n° 10980.721260/2011-41 foi
digitalizado e juntado às e-fls. 184/185.
É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720358/2011-81

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/05/2012 (e-fls. 145/147), o recurso
interposto em 18/06/2012 (e-fls. 148) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Note-se que o cabeçalho do recurso cita comprot diverso, porém as razões recursais são
expressas quanto a se atacar o Acórdão de Impugnação n° 04-28.314, proferido pela Primeira
Turma da DRJ/CGE. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Área de Preservação Permanente. Floresta Nativa. Não houve glosa da área de
preservação permanente declarada (e-fls. 61). As alegações de impugnação se direcionam para a
comprovação da existência de Floresta Nativa, não se insurgindo contra o cabimento da glosa da
área com reflorestamento. A decisão recorrida as enfrentou, conforme e-fls. 141/143. A
invocação de Declaração do Ibama para comprovar a existência de área de preservação
permanente surge apenas no recurso e não detecto nos autos tal declaração. De qualquer forma, o
recurso reitera a alegação de a documentação constante dos autos revelar a existência de floresta
nativa, a atrair o art. 10, §1°, inciso II, alínea "e" da Lei n° 9.393, de 1996.
Como bem apontado pela decisão recorrida, as Declarações de ITR dos exercícios
de 2007 e 2008 não informaram área de florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração.
Ao alegar defesa indireta de mérito consistente no erro de declarar área de floresta
nativa como área de reflorestamento, cabe à contribuinte apresentar conjunto probatório hábil a
demonstrar todos os requisitos legais para a caracterização da isenção.
O estudo conjunto Copel e IAP (e-fls. e-fls. 100/120) apenas qualifica o imóvel
como a ter potencial para criação de Unidade de Conservação, afirmando haver remanescentes
de vegetação bem preservadas da Floresta Atlântica paranaense, mas sem quantificar a área. O
Mapa de e-fls. 184/185 constitui-se em imagem aérea com delimitação da propriedade sem
especificação da data de sua produção, intitulado “IMÓVEIS SERRA DO MAR Castelhanos
Área de Preservação”, sendo insuficiente para gerar convencimento.
De qualquer forma, não se carreou aos autos Ato Declaratório Ambiental - ADA
dos Exercícios 2007 e 2008 a respaldar área de florestas nativas, exigência expressamente
prevista em lei e que não resta suprida pela exibição do ADA do Exercício de 2010 (Lei n°
6.938, de 1981, art. 17-O, §1o, na redação da Lei n° 10.165, de 2000). Há jurisprudência
vinculante a dispensar o ADA apenas na hipótese da Área de Reserva Legal e desde que a área
de reserva legal esteja averbada na matrícula do imóvel ao tempo do fato gerador.
Base de Cálculo – Valor da Terra Nua. Não detecto nos autos prova de que o
imóvel estivesse vinculado/afetado ao serviço público federal de energia elétrica e nem de que
estivesse submerso ou destinado à preservação ambiental. Uma vez devidamente configuradas as
áreas de preservação permanente ou de floresta nativa, há isenção e exclusão da área tributável,
não influindo no valor da terra nua tributável apurado, a ter por objeto apenas as áreas
remanescentes passíveis de tributação. No caso concreto, isso ocorreu em relação á área de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720358/2011-81

preservação permanente de 72,1ha, não glosada (e-fls. 63). Os elementos constantes dos autos,
contudo, são insuficientes para caracterizar a área de floresta nativa, como já explicitado. Logo,
há que se aferir o valor de mercado da terra nua. A fiscalização adotou o menor valor apurado
por aptidão agrícola (e-fls. 04 e 70), não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de
apresentar laudo técnico a comprovar que o real valor de mercado das terras objeto do
lançamento seria inferior.
Jurisprudência. A jurisprudência não reconhece a isenção do ITR pelo simples
fato de o sujeito passivo ser “concessionária de energia elétrica” e não há prova de o imóvel
objeto do presente lançamento envolver área alagada por reservatório de usina hidrelétrica, de
modo a atrair a Súmula CARF n° 45. Não há jurisprudência vinculante a dispensar a exigência
de ADA em relação à área de florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração. As decisões administrativas invocadas pela recorrente não vinculam o
presente colegiado.
Multa e juros. Mantido o lançamento, não prospera a alegação recursal de que,
uma vez cancelado o principal, não seriam devidos encargos e penalidades.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 193
DF CARF MF
Original